Tribunal: STF
Processo: ARE 1361017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - materialidade - boletim de ocorrência e prova oral que comprovam o descumprimento de medida protetiva consistente no comparecimento do acusado na residência da vítima.



    DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - autoria - negativa do acusado que não merece acolhimento - vítima imputando ao acusado a prática delitiva - testemunha de acusação que corrobora a versão da vítima - testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos - depoimento policial que indica a autoria do réu - depoimento policial que só deve ser levado com reservas quando utilizado de modo a justificar eventual abuso.



    PENAS - base no mínimo - mantença - segunda fase - reincidência não específica - aumento de 1/6 - mantença - terceira fase - ausência de circunstâncias reprimenda mantida.



    REGIME - semiaberto - mantença - reincidência que impede a fixação de regime menos gravoso - substituição - prestação pecuniária mantença, ausente recurso ministerial - improvimento ao recurso defensivo."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente